Tribunal: STF
Processo: HC 189245
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pedido de prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO COATOR: DECISÃO SINGULAR DE DESEMBARGADOR DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA QUE AUTORIZE A RELATIVIZAÇÃO DA DIRETRIZ DA SÚMULA 691. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na esteira da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, aplicável por analogia, entende que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere liminar na origem.
    2. Em situações excepcionais, entretanto, como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional nas situações de urgência, uma vez constatada a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é possível a superação do mencionado enunciado (HC 318.415/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 4/8/15, DJe 12/8/15).
    3. No caso destes autos, não há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia a autorizar a concessão da ordem de ofício, pois, conforme ressaltado no decisum prolatado pelo Tribunal a quo: não há comprovação da insuficiência dos cuidados prestados no estabelecimento prisional em que o paciente se encontra, sem olvidar que não há, na Comarca e região, qualquer caso de contaminação noticiado, como fundamentado pelo Juízo monocrático - cumprindo destacar que todo ser humano com os pés na terra está sujeito à contaminação em qualquer lugar, dentro ou fora da prisão. [...] Diante dos documentos médicos juntados aos autos, recomendo que o paciente seja colocado em cela separada, enquanto estiver em tratamento e houver recomendação médica para tanto.
    4. Com efeito, a antecipação do juízo de mérito, na esfera do habeas corpus, requer demonstração inequívoca da ilegalidade do ato impugnado, o que não se verifica no caso. Ademais, seria prematuro reconhecer o direito invocado pelo impetrante antes do processamento regular do writ, quando, então, será possível a ampla compreensão da questão submetida ao Tribunal.
    5. Inexistência de teratologia ou ilegalidade gritante, para fins de superação do obstáculo contido Súmula 691/STF.
    6. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – atualmente cumprindo pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de drogas – requereu ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Ponto Nova/MG a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar. O pedido foi indeferido.
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 574.523, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente encontra-se no grupo considerado de risco da pandemia do Covid-19, “uma vez que é portador de Linfoma de Hodgkin (um tipo de câncer que se origina no sistema linfático) e atualmente passa por tratamento quimioterápico, o que produz um quadro de imunossupressão”.
    5. Prossegue a narrativa para afirmar que, em razão da pandemia do Covid-19, “o CNJ, no exercício da sua função constitucional de fiscalização e normatização do Poder Judiciário e dos atos praticados por seus órgãos, editou a Recomendação n. 62/2020, que tem como conteúdo diversas medidas a serem tomadas relativamente ao dever estatal de proteção à saúde, inclusive a dos indivíduos em situação de confinamento, perante a atual pandemia”. Alega, ainda, que “a Recomendação do CNJ procura desafogar o sistema carcerário, considerando que as unidades prisionais, de um modo geral, além de serem superlotadas, não possuem assistência material a contento, assim como define o grupo de risco do coronavírus, dentro do qual estão os indivíduos portadores de ‘doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio’, abrangendo a condição do paciente, portador de Linfoma de Hodgkin e em quadro de imunossupressão, devido ao tratamento quimioterápico”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de conceder a prisão domiciliar ao acionante.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/MG e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    10. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Para além de observar que, tal como assentou o Juízo de origem, “a despeito da primariedade técnica, o sentenciado ostenta condenação anterior pelo mesmo crime, o tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/06)”, dou especial relevância ao fato de que o Tribunal estadual, “[d]iante dos documentos médicos juntados aos autos”, recomendou “que o paciente seja colocado em cela separada, enquanto estiver em tratamento e houver recomendação médica para tanto”.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 05 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator